Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-12.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. CRIMES NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração do delito de calúnia, é necessária a imputação de fato determinado e qualificado como crime, a demonstração da falsidade da imputação e o animus caluniandi (dolo específico). 1.1. No caso, as provas dos autos não deram conta de que a querelada tenha agido com a intenção específica de atingir a honra objetiva da vítima perante terceiros, tampouco imputado falsamente ao querelante fato definido como crime, afastando o crime de calúnia.
2. Não há se falar em delito de difamação quando as declarações mostram, na verdade, uma desconfiança da declarante sobre o método utilizado pelo palestrante em sua conferência, porquanto, para a caracterização do crime, é imprescindível, além do dolo natural, a presença do elemento subjetivo do injusto, ou seja, o dolo específico de ofender a honra da vítima, o que não ficou demonstrado.
3. A prova oral coligida ao feito impõe dúvidas de que a querelada agiu com a intenção de ofender a dignidade/decoro do querelante, ou seja, distanciando o animus injuriandi. Além disso, houve, na audiência judicial, o arrependimento declarado por parte da querelada, tendo ocorrido, em seguida, o perdão expresso pelo querelante, o que inviabiliza a condenação por injúria.
4. Recurso conhecido e desprovido. Absolvição por não constituir o fato infração penal mantida, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.